Tribunal: TJBA
Processo: 0300466-89.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300466-89.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARADA DO PEDRAO POUSADA E RESTAURANTE LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA LOPES DA SILVA PEREIRA, CAIO QUINTINO SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando que as provas dos autos foram insuficientes para comprovar o nexo causal entre as alegadas falhas no fornecimento de energia e os danos morais pleiteados.

II - Não há omissão na decisão que avalia o conjunto probatório e conclui pela sua insuficiência, nem contradição na fundamentação que reconhece a existência de documentos nos autos mas os considera inadequados para demonstração do dano extrapatrimonial.

III - O dano moral à pessoa jurídica não se presume, exigindo prova objetiva do efetivo abalo à reputação comercial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV - A fundamentação segue raciocínio lógico-dedutivo, aplicando corretamente os princípios da responsabilidade civil e do direito do consumidor.

V - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 0300466-89.2015.8.05.0256 da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como partes Embargante,
PARADA DO PEDRAO POUSADA E RESTAURANTE LTDA
, e, Embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
PARADA DO PEDRAO POUSADA E RESTAURANTE LTDA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA